Tribunal: STF
Processo: ARE 1501355
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 9.504/1997 E 29 DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.610/2019. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O Tribunal de origem entendeu que houve violação da Lei nº 9.504/1997 e do art. 29 da Resolução do TSE nº 23.610/2019. A revisão das premissas adotadas pelo TSE demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 do STF: "para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".



    2. Agravo interno conhecido e não provido.